Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733592-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: AZENATE FLORENTINA FERREIRA, CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, observa-se que os agravados (AZENATE FLORENTINA FERREIRA e CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA) possuem advogados cadastrados no sistema do PJe 1o grau. Assim, determino à Secretaria da 6a Turma Cível que cadastre os respectivos advogados das partes – conforme indicação abaixo – e, em ato contínuo, proceda a intimação dos outorgantes por meio de seus causídicos, facultando-lhes oportunidade de apresentação de contrarrazões recursais, conforme determinado na decisão de ID 40289915. · CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA - CNPJ: 05.212.909/0001-27 LINCOLN CARVALHO AMACENA - OAB: DF0027433A - CPF: 000.979.311-95 (ADVOGADO) LOURIVAL MOURA E SILVA - OAB: DF0022820A - CPF: 200.444.533-53 (ADVOGADO) · AZENATE FLORENTINA FERREIRA - CPF: 874.225.301-20 CLAUDIO MARQUES DE PAULA - OAB: DF0014017A - CPF: 115.677.241-91 (ADVOGADO)Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator